Tribunal: TJPA
Processo: 0809708-50.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809708-50.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUÍZADO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA X JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CVONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA, QUE AFASTOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ENTENDER QUE NÃO SE TRATAVA DE CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE, DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA, QUE SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO, POR ENTENDER QUE O FATO DE O FEITO IMPOR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

I- É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a ‘menor complexidade‘ da causa. No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

II- PRECEDENTE DO STF:
A necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais.
(RMS 29163)

III- CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CONÇEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA JULGAR O FEITO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0809708-50.2018.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO : JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, em face do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca, nos autos de Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta por ALMIRA RIBEIRO DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER S/A.

A inicial da ação informa, em suma, que a autora, na data de 12/10/2013, sofreu acidente de trânsito, o qual resultou em debilidade permanente do membro superior direito. O objeto da ação é a condenação da requerida ao pagamento de diferença de seguro DPVAT S.A., no valor de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), além de danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Feito o requerimento inicial perante o Juizado Especial da Comarca, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, afastando a competência do Juizado Especial, por entender não se tratar de causa de menor complexidade, eis que demandava a produção de prova pericial a fim de atestar a debilidade da parte autora.

Reapresentada a demanda perante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, este suscitou o conflito negativo de competência, por entender que o fato de o feito impor a necessidade de realização de perícia técnica, por si só, não tem o condão de afastar a competência do juizado especial, considerando que a perícia a ser realizada no feito em questão não exige grande complexidade ou aparelhagem sofisticada.

Recebendo o presente Conflito Negativo em distribuição regular, solicitei a o magistrado suscitado as devidas informações, que as prestou conforme ID 1768102.

Instado o Órgão Ministerial a se manifestar, este se manifestou pela declaração de competência do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca para processar e julgar o feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo do 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, em face do Juizado Especial Cível da Comarca, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais.

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito à competência para conhecer da ação referida, considerando o argumento do magistrado suscitado de que a ação se mostra complexa, incompatível com o processamento pelo Juizado Especial, pelo fato de ser necessária a produção de perícia técnica na requerente. Vejamos:

Acerca da fixação da competência para julgamento perante os Juizados Especiais, dispõe o art. 3º da Lei 9.099/5 que:

“ O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação
, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
, assim consideradas:

I-
As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II-
As enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III-
A ação de despejo para uso próprio;

IV-
As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.”

Analisando detalhadamente a questão, observo que procedem os argumentos do magistrado suscitante, ao concluir que o entendimento de incompetência do magistrado suscitado de fato não possui fundamentação jurídica plausível, pois o argumento traçado pelo mesmo, - de necessidade de produção de perícia -, não se mostra capaz de atribuir à causa complexidade que imponha a apreciação do feito pela Justiça Comum.

É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a ‘menor complexidade‘ da causa, para fins de delimitação da competência dos Juizados, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. Assim, será considerada causa de menor complexidade aquela que não exija provas de difícil produção.

No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, precedente do STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE ASEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI 9.099/95. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE.

1.
É possível a impetração de mandado de segurança com a finalidade de promover o controle de competência nos processos em trâmite nos juizados especiais;

2.
A necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais;

3.
Recurso ordinário desprovido.

( STF. Quarta Turma, RMS 29163, Rel. Min. João Otávio de Noronha; J. 20/04/2010)

Posto isto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020